Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. S. F. - CPF: 081.596.351-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002089-59.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Agravada:
M. S. F., representada por sua genitora Gabriela Cristina Tortola da Silva.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO RECEITADO DE FORMA INDIVIDUAL, CONTÍNUA E POR TEMPO INDETERMINADO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS E AVALIAÇÕES ACOSTADAS À INICIAL
- NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta a necessidade do custeio integral do tratamento médico especializado de médico não cooperado e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002089-59.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Agravada:
M. S. F., representada por sua genitora Gabriela Cristina Tortola da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por M. S. F., representada por sua genitora Gabriela Cristina Tortola da Silva, determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação de fazer requerida no id. 123866621, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a agravante alega que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que não tem obrigação legal ou contratual de custear consulta com médico não cooperado e de especialidade diferente da deferida em liminar e confirmada em sentença.

Segue sustentando que os princípios da não surpresa e do contraditório foram violados na presente demanda, pois a agravante não foi intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados nos autos pela agravada, bem como que é vedada a alteração de sentença após o seu trânsito em julgado. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 203429165).

As informações foram prestadas pela Magistrada de origem (id. 204294792).

Contraminuta pela agravada no id. 206778690, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, posto que deveria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, e não, o presente recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento em razão da preclusão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002089-59.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico.

Agravada:
M. S. F., representada por sua genitora Gabriela Cristina Tortola da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que M. S. F., representada por sua genitora Gabriela Cristina Tortola da Silva ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, visando o cumprimento da obrigação de fazer consistente em custear o tratamento médico e terapêutico prescrito para a agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, de forma continua e por tempo indeterminado, para consultas médicas, fonoaudiologia e terapia comportamental, imposta na sentença.

Contudo, em meados de Junho de 2023 a exequente, ora agravada, realizou junto ao setor administrativo da agravante uma solicitação para trocar o prestador de serviço relacionamento ao atendimento médico da infante.

O protocolo de solicitação foi registrado pelo n. 342084-20230622- 658029.

Na solicitação foi feito o pedido de substituição da Dra. Luana Frick para a Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira, visto que atualmente quem faz o acompanhamento da Exequente em seu tratamento médico é a Dra. Paula Diniz Moreira.

Feita a solicitação, a agravada recebeu no e-mail de seu genitor (doc.anexo) que o pedido de substituição foi indeferido sob a argumentação que a liminar menciona que a consulta deve ser feita com a Dra. Luana Frick, que a especialidade médica é diferente, que portando não estaria contemplado na decisão judicial.

Considerando que a sentença transitada em julgado confirmou a tutela de urgência, a fim de garantir
"... tratamento por equipe multidisciplinar com consulta mensal junto à psiquiatra da Infância e Adolescência – Dra. Luana Frick, Terapia Comportamental ABA, Fonoaudiólogo Infantil com Especialidade em ABA – Clinica Evoluir e Terapia Ocupacional Sensorial – Dra. Janete Rodrigues",
a Magistrada de origem determinou a intimação da agravada para apresentar nos autos a prescrição médica quanto ao tratamento com a neurologista indicada, bem como informar se a profissional é ou não cooperada da ré, em 15 dias (id. 200526681 - Pág. 96).

A autora, ora agravada, manifestou-se apresentando o documento no id. 200526681 - Pág. 98, cumprindo a determinação judicial.

Instado a manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido contido no último parágrafo da manifestação apresentada no id. 126789849, pugnando, portanto, pelo prosseguimento do feito.

Diante disso, a Magistrada de origem determinou a intimação da recorrente para cumprir a obrigação de fazer requerida no id. 123866621, promovendo a substituição da profissional solicitada, no prazo de 15 dias.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que não tem obrigação legal ou contratual de custear consulta com médico não cooperado e de especialidade diferente da deferida em liminar e confirmada em sentença.

Segue sustentando que os princípios da não surpresa e do contraditório foram violados na presente demanda, pois a agravante não foi intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados nos autos pela agravada. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria suscitada pela agravante quanto à violação ao
princípio da não surpresa e do contraditório

não foi alegada no juízo de origem, tampouco analisada p
ela d. magistrada
.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Sem embargos, ainda que assim não fosse, esclareço que a recorrente manifestou-se quanto ao pedido de substituição da profissional, conforme consta do documento juntado no id.
200526681 - Pág. 15, tendo ciência da referida solicitação.

Ademais, a agravante não desconhece o que foi determinado na r.sentença, sendo que a substituição de profissional não trará prejuízo algum à recorrente, que deixará de custear a Drª. Luana Frick para custear a Drª. Paula Diniz dos Santos Moreira.

Por outro lado, tendo em vista que a decisão transitada em julgado determina a cobertura do tratamento prescrito em favor da Agravada, é cediço que tal tratamento pode mudar ao longo dos anos, visto que a recorrida é uma criança de 3 anos de idade que está no início do tratamento e que, ao longo do crescimento, as necessidades terapêuticas e médicas poderão ser alteradas.

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Rememorando os fatos, verifica-se que a decisão liminar, assim como a sentença, determinou que a agravante custeie integralmente o tratamento médico necessário em favor da agravada. Tal atendimento inclui os especializados, conforme claramente consta na r.sentença,
verbis
:

“(...) A ré, desta forma,
tem a obrigação em custear todo o tratamento receitado de forma individual, contínua e por tempo indeterminado de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas à inicial, em especial as consultas médicas mensais com a Psiquiatra da Infância e Adolescência – Dra. Luana Frick, bem como as terapias de fonoaudiologia (3 vezes na semana); terapia ocupacional especialista em sensorial (3 vezes na semana), terapia comportamental especializado em ABA (20 horas por semana).
Portanto, a tutela de urgência deve ser confirmada
”.(id. 200526680 - Pág. 50)

Contudo, em que pese as alegações da recorrente de que
não tem obrigação legal ou contratual de custear consulta com médico não cooperado,
resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que a Cooperativa Unimed, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta a
obrigação legal ou contratual de custear consulta com médico não cooperado
e nem outras questões que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024